Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VISITAS DO GENITOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE FATOS GRAVES CONTRA O GENITOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1 - Reforma-se a decisão em que foram antecipados os efeitos da tutela, assegurando-se regime provisório de visitas do pai à filha menor, diante das alegações graves a ele imputadas pela Agravante, que deverão ensejar essencial esclarecimento no âmbito da instrução probatória, pois são indicativas de desproteção e risco à criança quando está sob a responsabilidade do genitor.
2- Não demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo Autor/Agravado, requisito exigido pelo artigo 300 do CPC para o deferimento de tutela provisória de urgência, não pode persistir a decisão hostilizada.
Agravo de Instrumento provido.